Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SAÍDA TEMPORÁRIA. COMPORTAMENTO ADEQUADO. PRESO REABILITADO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE.

1. Recentemente, a 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça afirmaram entendimento no sentido de que a prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da data-base para fins de saída temporária e trabalho externo.

2. Demonstrado o bom comportamento carcerário, por período considerável de tempo, após sanções disciplinares em razão da falta grave, considera-se reabilitado o reeducando.

3. Preenchido o requisito subjetivo pelo bom comportamento do sentenciado e pela compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, deve ser concedido o benefício das saídas temporárias.

4. Agravo conhecido e não provido.